Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-05.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU – Parcelamento do exercício de 2018. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Alegação de imunidade tributária. Desacolhimento. Prevalência do entendimento de que a COHAB não faz jus à imunidade. Imunidade intergovernamental que somente deve ser reconhecida em favor das

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU – Parcelamento do exercício de 2018. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Alegação de imunidade tributária. Desacolhimento. Prevalência do entendimento de que a COHAB não faz jus à imunidade. Imunidade intergovernamental que somente deve ser reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público. Precedentes desta Corte Estadual. Alegação de ilegitimidade passiva. Desacolhimento. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Alegação que o parcelamento que lastreia a presente execução acarreta a sua nulidade por ausência de liquidez e certeza. Desacolhimento. Mero parcelamento da dívida tributária por um dos devedores solidários, desprovida da renúncia expressa, pelo sujeito ativo da exação, em relação à solidariedade passiva do promitente vendedor, não configura razão bastante para afastar a lógica da tese firmada no REsp 1.111.202/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Ainda que haja parcelamento apenas com a compromissária compradora ou até mesmo no caso de descumprimento da avença, a ação, por opção do ente municipal – visando a melhor arrecadação – pode ser ajuizada ou prosseguir em face de ambos (promitente vendedor e promitente comprador). Alegação de que o acordo celebrado por terceiros não pode prejudicar a embargante. Desacolhimento. Devedores solidários. Aplicação dos artigos 124, inciso I e 125 do Código Tributário Nacional. Pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais, bem como a interrupção da prescrição, contra um dos obrigados, se aplica aos demais. Alegação de nulidade da citação. Desacolhimento. Carta de citação remetida ao endereço constante dos autos e devidamente recepcionada por terceiro identificado, o que tem sido admitido pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Citação válida e eficaz. Alegação de que a penhora de ativos financeiros é abusiva. Desacolhimento. Não há o que se confundir a medida de indisponibilidade de bens com o bloqueio de dinheiro na conta corrente da apelante. Constrição de ativos financeiros que deve prevalecer sobre a penhora do imóvel, em consonância com o artigo 11 da LEF. Constrição exitosa. Execução que deve atender aos interesses do credor (art. 797 do CPC/15). Sentença mantida integralmente. Recurso não provido.